Tribunal: TJMT
Processo: 0051130-98.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no 1.954.201/MT (vindos do STJ)
Apelação Cível no 0051130-98.2015.811.0041
Recorrente: DIVINO CELIO CARNEIRO
Recorrida: MAPFRE VIDA S/A
Vistos.
Os autos vieram conclusos em virtude da decisão do e. STJ (id. 123319988) que deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos, a fim de que seja realizado novo exame dos embargos de declaração, devendo este Sodalício suprir as omissões apontadas.
Assim, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça